Tribunal: TJDFT
Processo: 0768953-52.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NA DOCUMENTAÇÃO. INSCRIÇÃO NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PROTESTO. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 1° Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexigibilidade dos débitos imputados à parte autora relativos ao contrato registrado em seu nome por meio de fraude; determinar que a ré promova a exclusão definitiva do nome do autor de qualquer restrição e condenar ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de reparação por danos morais.
2. Na origem, o autor ajuizou ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com danos morais. Narrou que desde 2019 vem recebendo diversas cobranças em seu nome acerca de um débito com a ré, mesmo informando que tal dívida não lhe pertencia. Destacou que, ao tentar liberação de crédito para uma de suas empresas, foi surpreendido com o seu nome inscrito nos serviços de proteção ao crédito, por conta de dois débitos, um no valor de R$ 1.893,25 (um mil oitocentos e noventa e três reais e vinte e cinco centavos) e outro de R$ 1.773,07 (um mil setecentos e setenta e três reais e sete centavos). Observou que tais débitos seriam originados de uma fatura de energia elétrica na cidade de Ananindeua/PA. Frisou que nunca esteve em tal localidade e que o cadastro na empresa de energia daquela região se deu por meio de documento fraudado. Salientou que tentou a resolução administrativa, mas não obteve resultado.
3. Recurso próprio e adequado à espécie. Preparo regular (ID 63812223). Foram apresentadas contrarrazões (ID 63812226).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. As questões devolvidas para apreciação desta Turma Recursal consistem na análise da legitimidade da cobrança e no cabimento da indenização por danos morais.
6. Em suas razões recursais, a ré alegou que os serviços foram devidamente contratados pelo recorrido. Destacou que o contrato de aluguel assinado pelo autor se deu no local onde está a unidade consumidora, assim como o pedido de troca de titularidade realizada por terceiro, com procuração e reconhecimento em cartório. Observou que não houve qualquer admissão de que a contratação se deu por terceiro estelionatário, uma vez que a documentação comprova que o contratante tinha a outorga do recorrido. Salientou que não há o que se falar em falha na prestação dos serviços, tampouco na inexigibilidade dos débitos, tendo em vista que se tratam de cobranças devidas. Ressaltou que apresentou documentos com reconhecimento em cartório e que as provas apresentadas pelo autor foram produzidas de forma unilateral, sem qualquer legitimidade. Pontuou que o valor da condenação em danos morais é excessivo, visto que não houve comprovação do dano, não se aplicando a modalidade de dano moral in re ipsa. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento para reformar a r. sentença e reconhecer a legalidade das cobranças e o afastamento da indenização por danos morais. Subsidiariamente, caso se entenda de forma diversa, requereu que o valor da condenação seja minorado para se enquadrar dentro dos princípios da razoabilidade e da moralidade.
7. Para troca da titularidade do imóvel junto à recorrente, foi apresentada CNH adulterada (ID 63812121, p. 3). Em réplica (ID 63812153, p.2) o autor apresentou o comparativo do documento original com o adulterado. No documento adulterado, em preto e branco, a data de emissão é de 11/05/2016 com validade até 04/05/2020. Ocorre que nesse período, a data de validade da CNH era de 5 (cinco) anos para motoristas com até 65 anos, conforme antigo texto do art. 147 do CTB, antes da entrada em vigor da Lei 14.071/20. Contudo, o prazo de validade estabelecido no documento adulterado é de 4 (quatro) anos. Assim, verifica-se que o recorrente não se cercou dos cuidados necessários quando da admissão do referido documento, o que culminou na falha na prestação dos serviços. Para além disso, em se tratando de situação de fraude, corroborada pelos boletins de ocorrência que instruem a inicial, aplica-se a responsabilidade objetiva da fornecedora de serviços, nos termos do art. 14 do CDC.
8. Dano moral. Ante os fatos, o protesto e a inscrição nos serviços de proteção ao crédito (ID 63812122 e ID 63812123) se deram de forma indevida. Assim, se configura a hipótese de dano moral presumido (in re ipsa) em razão do nexo causal entre a conduta e o dano. A inscrição injusta abala presumidamente a dignidade da pessoa, além de sua honra subjetiva e perante a sociedade. Demonstrado que a inscrição em nome do autor ocorreu de forma indevida, cabe ao recorrente reparar os alegados danos morais suportados pelos autores.
9. Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do "quantum", na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Para fixação do valor da indenização por danos morais deve ser analisada a gravidade do dano, o nível de reprovação do ato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Deve ser observada a função pedagógico-reparadora da medida, apta a desestimular novos comportamentos semelhantes. O “quantum debeatur” fixado pelo juízo singular é adequado e proporcional ao ilícito cometido e ao dano sofrido e atende à função pedagógica do instituto em face do porte da fornecedora.
10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.